Tribunal: TJMT
Processo: 1003248-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003248-71.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ODEIR APARECIDO VALENTIM JUNIOR - CPF: 059.927.361-58 (PACIENTE), MARCELO EDUARDO DIAS PARLANDIM - CPF: 058.425.911-54 (PACIENTE), 01 Vara Criminal de Água Boa (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), RUI CARLOS RIBEIRO BEZERRA - CPF: 066.386.581-66 (VÍTIMA), FELIPE EDUARDO DE MARINS FONSECA - CPF: 707.138.731-16 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PEREIRA MAIA - CPF: 080.389.801-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 061.818.031-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PROCESSO QUE APURA CRIMES GRAVES E CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS – SESSÃO PLENÁRIA JÁ DESIGNADA –
ARGUIDA A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS DO ART. 319 DO CPP
– NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE JÁ PRESSUPÕE, ESSENCIALMENTE, A INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SUJEITOS QUE PERMANECERAM SEGREGADOS DURANTE TODA A PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Ressaindo dos autos que não houve desleixo da acusação ou da autoridade judiciária na condução da ação penal, não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo, notadamente se considerada a complexidade do caso, que apura crimes graves e conta com pluralidade de réus. Além do mais, fora recentemente designada data para submissão dos pacientes a julgamento perante o Tribunal do Júri, a sepultar a alegação de que estão sofrendo coação ilegal por excesso de prazo.

2.

Tendo os pacientes permanecido presos preventivamente durante toda a fase do sumário da culpa e mantendo-se hígidos os motivos ensejadores do decreto originário de prisão preventiva, fundado na garantia da ordem pública ante a periculosidade dos agentes, a gravidade concreta das condutas imputadas e o receio de reiteração delitiva dado o suposto pertencimento à facção criminosa, é conclusão lógica a inadequação ou insuficiência das cautelares não prisionais do art. 319 do CPP, não sendo exigido do julgador que esmiuce uma a uma para concluir que não são aplicáveis à espécie.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

PACIENTE(S):

MARCELO EDUARDO DIAS PARLANDIM

ODEIR APARECIDO VALENTIM JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT,
por decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em desfavor destes
, nos autos da ação penal n.o 1003085-33.2020.811.0021 (PJe), em que restaram
pronunciados
como incursos nas penas do
art. 121, §2o, inc. I, do Código Penal
e
art. 2.o,
caput
,
da Lei n.o 12.850/13
, a fim de serem submetidos a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Após narrar sucintamente o andamento processual, o causídico sustenta o alardeado constrangimento ilegal na tese de
excesso de prazo na prisão processual dos increpados
, sob a perspectiva da
desídia do juízo na condução da marcha processual
, pois conquanto os pacientes estejam com a
liberdade restrita desde 25/11/2020
, ou seja,

há mais de 02 (dois) anos e 03 (três) meses
, e a primeira fase do rito escalonado do Júri já tenha se encerrado com a prolação da sentença de pronúncia e o julgamento dos recursos em sentido estrito interpostos pelos acusados;
não há sequer previsão para submissão do feito à julgamento perante a Corte Popular
, permanecendo a ação penal
paralisada desde o dia 22/09/2022
por culpa exclusiva do Poder Judiciário, o que, segundo o impetrante, configura evidente
violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

E em abono à tese de ilegalidade na mantença da custódia cautelar, argumenta que
não houve fundamentação concreta assaz a justificar a inadequação ou insuficiência das cautelas alternativas
do art. 319 do CPP, em evidente afronta às diretrizes da presunção de inocência e da provisoriedade, limitando-se a autoridade inquinada de coatora a invocar
argumentos genéricos e abstratos
, ferindo, assim, os brocardos jurídicos do
in dubio pro reo
e da individualização das medidas cautelares.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente,
“com ou sem medidas cautelares diversas da prisão”
(sic); confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 158723683 ao ID 158723689.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
(ID 158776670), vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A
tutela de urgência
foi
indeferida

(ID 158952660), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 159639165) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 162047675).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado de coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça; que os ora pacientes
MARCELO EDUARDO DIAS PARLANDIM
e
ODEIR APARECIDO VALENTIM JÚNIOR
foram presos em flagrante delito no dia
25/11/2020
porque, em tese, cometeram os crimes de pertencimento à organização criminosa e homicídio qualificado, este último em face da vítima
Rui Carlos Ribeiro Bezerra
. Submetidos à audiência de custódia
no dia seguinte
, tiveram o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública [autos n.o 1003024-75.2020.811.0021].

Encerradas as investigações, na data de
26/01/2021
, o i. representante do Ministério Público ofertou
denúncia
em face de
Felipe Eduardo de Marins Fonseca
,
Fernando Pereira Maia
,
MARCELO EDUARDO DIAS PARLANDIM e ODEIR APARECIDO VALENTIM JÚNIOR
, dando-os como incursos nas penas do
art. 121, §2o, inc. I, do CP
e
art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/13
[autos n.o 1003085-33.2020.811.0021].

Na data de
03/02/2021
, o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT declinou da competência para processar e julgar o feito ora em análise em prol da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por entender presentes indicativos de que o crime doloso contra a vida fora praticado por organização criminosa, a atrair a competência da vara especializada.

Em seguida, no dia
21/05/2021
, o Juízo Especializado de Cuiabá/MT suscitou conflito de competência distribuído sob o n.o 1008907-32.2021.811.0000 (PJe), no bojo do qual foi proferida decisão em
31/05/2021
, designando o Juízo da 1a Vara Criminal de Água Boa/MT para resolver, em caráter provisório, as questões urgentes.

Assim, na data de
09/06/2021
, a exordial acusatória foi recebida em primeira instância, oportunidade em que determinada a citação pessoal dos denunciados para apresentarem suas respectivas peças defensivas.

Em
07/07/2021
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício julgou o Conflito de Jurisdição n.o 1008907-32.2021.811.0000, ocasião em que, à unanimidade, foi reconhecida a competência do Juízo de Água Boa/MT para processar e julgar a ação penal.

Dando prosseguimento à marcha processual, no dia
02/09/2021
, o MM. Juiz
a quo
procedeu à reavaliação da prisão preventiva dos increpados, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP; tendo, na ocasião, concluído pela necessidade de manutenção das constrições cautelares.

Após a apresentação das respectivas respostas à acusação por todos os denunciados, no dia
30/09/2021
o d. magistrado singular ratificou o recebimento da preambular acusatória e, após afastar as hipóteses de absolvição sumária, designou audiência de instrução e julgamento para
25/10/2021
.

Na data outrora agendada, foram inquiridas as testemunhas arroladas e realizado o interrogatório dos denunciados, encerrando-se a instrução processual; tendo as partes apresentado alegações finais orais e, por fim, foi prolatada sentença
pronunciando os réus
pela prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2o, inciso I, do Código Penal
e
art. 2o,
caput
, da Lei n.o 12.850/13
.

Na mesma oportunidade, em atenção ao que dispõe o art. 413, §3o, do CPP, o MM. Juiz de primeiro grau procedeu à reavaliação do caso concreto, concluindo pela necessidade de manutenção das prisões preventivas dos réus.

Irresignada com a sentença de pronúncia, em
09/11/2021
, a i. Defesa técnica dos pacientes interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual, após regular tramitação, foi submetido à julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, na sessão ordinária de
12/08/2022
, quando o Colegiado, à unanimidade, rejeitou a preliminar arguida e desproveu o
stricto sensu
, mantendo incólume a sentença de pronúncia; tendo o v. acórdão transitado em julgado na data de
21/09/2022
.

Com o retorno dos autos à primeira instância, em
22/09/2022
, foi determinada a intimação das partes para cumprimento do art. 422, do CPP; o que foi atendido pela defesa dos pacientes em
10/10/2022
.

Devidamente intimado em 13/10/2022, 21/11/2022 e 13/12/2022, o i. representante do
Parquet
manifestou-se nos autos na data de
28/02/2023
, sendo os autos, na sequência, remetidos conclusos ao Gabinete. E, na mesma data, após constatar que o feito se encontrava apto para julgamento perante o Conselho de Sentença, o d. magistrado
a quo

designou Sessão Plenária
para o dia
06/06/2023
, às 08h00min.

Resumidamente relatado o andamento processual, passo a analisar as teses arguidas na exordial do
writ
.

1.

Do alardeado excesso de prazo

Nada obstante o impetrante sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, por estarem os pacientes recolhidos ao cárcere desde 25/11/2020, ou seja, há mais de 02 (dois) anos e 03 (três) meses; entendo que
a razão NÃO lhe assiste
.

Isso porque,
é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim o é porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, visto que não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade,
haja vista a possibilidade de que, em razão das particularidades do caso concreto, sejam mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

É nesse sentido o posicionamento há muito adotado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa do seguinte precedente:

“De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.”
(AgRg no HC 691.923/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021).

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade, e sem a demonstração de desleixo processual por parte do Poder Judiciário, não há como reconhecer o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

In casu
, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades do caso concreto, que apura crimes graves, supostamente cometidos por 04 (quatro) réus, sem contar que as sessões do Tribunal do Júri não ocorrem todas as semanas, devido as dificuldades logísticas e operacionais para a realização de tais julgamentos, sendo assim, os juízos criminais possuem um calendário anual para agendamento de temporadas de Júri Popular, motivo pelo qual a sessão plenária a que serão submetidos os pacientes só restou agendada para o mês de junho de 2023.

Logo, apesar de louvável a preocupação do impetrante com o tempo de duração do encarceramento provisório dos pacientes, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em 1a instância não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias do caso concreto justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento da tese ora suscitada neste
habeas corpus
.

Por conseguinte, em tendo sido designada data para submissão dos favorecidos nessa ordem a julgamento perante o Tribunal do Júri, e inexistindo qualquer ato procrastinatório por parte da acusação ou da autoridade judiciária, tem-se por improcedente a alegação de que os pacientes estão submetidos a coação ilegal por excesso de prazo.

2.

Da falta de fundamentação quanto à insuficiência ou inadequação das cautelares alternativas

De outra banda, o impetrante argumenta que a d. autoridade inquinada de coatora optou por manter vigente a segregação cautelar dos increpados, mas sem declinar os motivos concretos pelos quais seriam insuficientes à hipótese as medidas cautelares alternativas, lastreando suas razões de decidir em argumentos genéricos e inidôneos.

Sem razão
, contudo.

Extrai-se do decreto segregatício originário (ID 158723685 – Pág. 12/19) e da r. sentença de pronúncia (ID 158723688), que os pacientes
MARCELO
e
ODAIR
se encontram enclausurados pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e pertencimento à organização criminosa,
cujas penas máximas em abstrato, quando somadas, superam o patamar de 04 (quatro) anos
, a atrair a
condição de admissibilidade a que alude o
art. 313, inc. I, do CPP
.

No que diz respeito ao
fumus comissi delicti
, foram declinados pelo juízo
a quo
a
prova da materialidade delitiva
e os
indícios
suficientes
de autoria
; os quais, inclusive, restaram confirmados durante a instrução criminal e culminaram na pronúncia dos pacientes ao final da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, ao que se sucedeu a ratificação da admissibilidade da acusação por meio do desprovimento dos recursos em sentido estrito manejados em face da decisão de pronúncia.

E, por fim, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta
das condutas perpetradas e da aparente
periculosidade social
dos pacientes – que, além de
responderem a outros processos criminais
, ao que tudo indica,
integram a facção criminosa “Comando Vermelho”
e, conforme preconiza o art. 282, §6o, do CPP, o decreto da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência ou inadequação das restrições menos drásticas, motivo pelo qual não há necessidade de o magistrado refutar uma a uma as cautelares alternativas do art. 319 do CPP para concluir pela inviabilidade de aplicação delas.

A propósito, como bem preleciona Guilherme de Souza Nucci, “
se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011) – destaquei.

Ao que se vê, portanto, diferentemente do arguido pelo impetrante, a imposição e a manutenção do claustro provisório, para além de especadas em justificativas idôneas, coadunam-se com o entendimento há muito firmado pelas Cortes Superiores, tornando inadmissível a almejada substituição do encarceramento por cautelares não prisionais:

“[...]
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.”
(HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020). Grifei.

“[...]
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes.”
(vide: AgRg no HC 677.745/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021). Grifei.

“[...] 3.
A necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva

(HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017).”
(STJ - RHC: 119133 RO 2019/0305643-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2020). Grifei.

Desse modo, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindível a medida segregatícia para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder-se aos increpados a liberdade almejada, mesmo que mediante a subordinação destes ao cumprimento das restrições não prisionais dispostas no
art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, seriam inócuas para a proteção da segurança pública.

Neste sentido:

“
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(STJ – HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018). Grifei.

Finalmente, há de se ter em conta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “
tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade
”

(AgRg no RHC 126.409/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).

Destarte, porquanto os pacientes foram mantidos encarcerados provisoriamente durante todo o sumário da culpa, não sobrevindo qualquer foto novo capaz de afastar ou mitigar o
periculum libertatis
, resta inviabilizada a soltura dos agentes no atual momento processual, em que restaram pronunciados e aguardam tão somente a realização da Sessão Plenária já designada.

Assim,
inexistindo qualquer abuso de poder ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
MARCELO EDUARDO DIAS PARLANDIM e ODEIR APARECIDO VALENTIM JÚNIOR
e, por conseguinte,
mantenho-lhes a prisão preventiva, tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023